Tribunal: TJBA
Processo: 8013089-70.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-10-16
Data de publicação: 2022-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8013089-70.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JAIRO DE JESUS SALOMAO

Advogado(s)
:
VITOR BAPTISTA ROCHA

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. POLICIAL MILITAR INATIVO. SUBTENENTE. EXTINÇÃO DA GRADUAÇÃO. 1º TENENTE. PROMOÇÃO RETROATIVA. RECÁLCULO DOS PROVENTOS. PATENTE DE CAPITÃO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DAS LEIS Nº 7.145/1997 E 7.990/2001. DIFERENÇAS DEVIDAS DESDE A IMPETRAÇÃO. SÚMULAS 269 E 271 DO STF.

EC N.º 113/21
.
SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
JAIRO DE JESUS SALOMÃO
, contra suposto ato coator perpetrado pelo
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB
, em que busca a promoção ao posto de 1º Tenente PM, com os respectivos vencimentos de Capitão PM
(ID. 26967043)
.

2.
De início, rejeita-se a preliminar de prescrição, aderindo ao posicionamento majoritário adotado pelos componentes da Seção Cível de Direito Público, em homenagem ao Princípio do Colegiado, no sentido de que se trata de relação de trato sucessivo, outrossim, aplica-se o art. 3º do Decreto n.º 20.910/32, que trata sobre a prescrição progressiva.

3. No mérito, a questão submetida à apreciação centra-se em decidir sobre a possibilidade de o Impetrante, policial aposentado, ter direito à promoção retroativa ao posto de 1º Tenente, resultando no consequente recálculo de seus proventos de inatividade com base na patente de Capitão PM, à vista da extinção da graduação de subtenente PM, com as alterações promovidas pela Lei nº 7.145/1997.

4. A Lei Estadual nº 7.145, de 06 de agosto de 1997, reorganizou a escala hierárquica da Polícia Militar e determinou a extinção da Graduação de Subtenente PM. Posteriormente, a Lei nº 7.990/2001 dispôs que os proventos serão calculados com base na remuneração integral do posto ou graduação imediatamente superior quando, contando com trinta anos ou mais de serviço, for transferido para a reserva remunerada.

5.
No presente caso, o Impetrante ocupou o posto de Subtenente, tendo passado para a reserva remunerada com proventos calculados sobre o soldo integral relativo à graduação de 1º Tenente PM, em 30 de dezembro de 2021, conforme BGO anexado à inicial
(ID 26967047)
.

6. Porém, conforme explicado, a graduação de Subtenente deveria desaparecer à medida que os servidores fossem deixando de ocupá-la, afastando-se, consequentemente, a utilização dessas graduações como base para o cálculo dos benefícios de policiais transferidos para a inatividade. Desse modo, é inegável a extinção dessa graduação, ainda que os seus efeitos fossem se operando de forma paulatina ao longo do tempo.

7. Assim sendo, faz jus o Impetrante ao direito de ser reclassificado para a graduação de 1° Tenente e ter os seus proventos calculados com base na remuneração da graduação superior que, no caso, é a de Capitão (art. 92, III, Lei 7.990/2001).

8.
Por conseguinte, fica também assegurado o direito do Impetrante de receber as diferenças devidas, desde a data da impetração (Súmula 269 e 271 do ST
F),
devendo o débito pretérito sofrer a incidência da correção monetária e juros de mora pela Taxa Selic, acumulada mensalmente, uma única vez, até o efetivo pagamento, conforme disposto no art. 3º da EC nº 113/2021.

PRELIMINAR REJEITADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n°
8013089-70.2022.8.05.0000
, em que figura como Impetrante
JAIRO DE JESUS SALOMÃO

e, como impetrado, o
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

REJEITAR a prejudicial de prescrição e CONCEDER A SEGURANÇA
, para determinar que o Impetrado promova a reclassificação do Impetrante para a graduação de 1° Tenente e, por conseguinte, revise os seus proventos de aposentadoria, levando em consideração a graduação de Capitão, com o pagamento das diferenças devidas desde a data da impetração,

devendo o débito pretérito sofrer a incidência da correção monetária e juros de mora pela Taxa Selic, acumulada mensalmente, uma única vez, até o efetivo pagamento, conforme disposto no art. 3º da EC nº 113/2021
, n
os termos do voto da Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

PRESIDENTE

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau -
Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

MR23